Tribunal: TJBA
Processo: 0557593-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0557593-24.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Juízo de Origem: 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) APELANTE: Wenderson de Jesus Barbosa Defensores Públicos: Marcelo Borges de Freitas e Scheilla Daniela Almeida Nascimento APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: Gilberto Costa de Amorim Júnior e Ana Rita Pinheiro Rodrigues Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, NA FORMA DO ART. 71 (POR DUAS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 87 DIAS-MULTA, BEM COMO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA PRÁTICA DO CRIME INSERO NO ART. 244-B, DO ECA, PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 107, IV, C/C ART. 109, IV, C/C ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA PENA INTERMEDIÁRIA, DIANTE DA PRESENÇA DAS ATENUANTES DA MENORATIVA E DA CONFISSÃO, REDUZINDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO - JUÍZO PRIMEVO FIXOU A PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL E, EMBORA TENHA RECONHECIDO AS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MANTEVE A PENA PROVISÓRIA NO MESMO PATAMAR, SEGUINDO ORIENTEÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 0557593-24.2014.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), Apelante tendo como WENDERSON DE JESUS BARBOSA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e julgar IMPROVIDO o recurso defensivo, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça